Tribunal: TCU
Processo: 020.081/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar legais os atos de pensões militares instituídas pelos Srs. Edison Justino da Silveira (peça 2), Francisco Antonio dos Santos (peça 3), Waldemiro Luiz Pereira (peça 4) e Carlos Antonio de Sales (peças 5 e 6), concedendo-lhes registro; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados.